Tribunal: TJES
Processo: 0006424-90.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006424-90.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MAURICIO GECIANO RODRIGUES e outros (4)
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006424-90.2019.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DOGLAS SOUZA LOPES
APELADO: MAURICIO GECIANO RODRIGUES, JEDSON BELARMINO MARTINS, WILSON MENEZES NETO, LUIZ CLAUDIO DA SILVA SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

(LANÇADO NOVAMENTE EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE TENTATIVA DE CORREÇÃO DO FLUXO E COMPOSIÇÃO DE JULGAMENTO, CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA E PELA STI)

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e por
DOGLAS SOUZA LOPES

em face da r. Sentença (Id. 2244491, pp. 28/36), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora julgada
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
, a fim de
condenar
o réu/apelante DOGLAS pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal (vítima Margareth) e no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (vítima Jhony), em concurso formal impróprio, à pena final de
26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
absolvendo-o
das demais acusações, assim como os corréus.

Nas razões recursais (Id. 2244492, pp. 17/63), a
defesa
requer:
1)
a anulação da r. Sentença, em razão de a decisão do Conselho de Sentença ter sido manifestamente contrária à prova dos autos;
2)
a redução da pena-base, pela inidoneidade dos fundamentos, por ter sido contrária à lei expressa;

3)
a aplicação da tentativa no grau máximo (2/3), por ter sido contrária à lei expressa.

C
ontrarrazões
ministeriais (Id. 2244493, pp. 5/11), pugnando,
preliminarmente
, pelo conhecimento parcial da apelação por ausência de fundamentação no momento de interposição na alínea “c”, do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal (erro ou injustiça na aplicação da pena). No
mérito
, requer o
desprovimento
do recurso defensivo.

Razões recursais do
Ministério Público
(Id. 2244492, p. 65 a 2244493, pp. 1/2), nas quais requer a anulação da r. Sentença, em razão de a decisão do Conselho de Sentença ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
com relação aos demais acusados
.

C
ontrarrazões
das defesas (Id. 2244493, pp. 37/49, 51/69, 71 a 2244494, pp. 1/25), pugnando pelo
desprovimento
do recurso ministerial.

Parecer
ministerial (Id. 2466191, pp. 1/18) pelo
d
es
provimento
do recurso defensivo e pelo
provimento
do recurso ministerial.

Despacho proferido no Id. 2527767, oportunizando-se à defesa o contraditório a respeito da preliminar suscitada pelo Ministério Público.

No Id. 2574082, a defesa pugnou pela rejeição da preliminar.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 12 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006424-90.2019.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DOGLAS SOUZA LOPES
APELADO: MAURICIO GECIANO RODRIGUES, JEDSON BELARMINO MARTINS, WILSON MENEZES NETO, LUIZ CLAUDIO DA SILVA SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PEL
O MINISTÉRIO PÚBLICO
:
A
USÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO FUNDAMENTO DA INTERPOSIÇÃO.

O Ministério Público suscita preliminar de não conhecimento do recurso defensivo, alegando que as razões recursais não correspondem ao fundamento de interposição.

Como cediço, tendo em vista a garantia fundamental à soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República), o recurso contra decisões do tribunal do júri é de fundamentação vinculada, e seu efeito devolutivo é adstrito ao fundamento de interposição. É o que preconiza a Súmula nº 713, do c. Supremo Tribunal Federal:

Súmula nº 713: O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.

No presente caso, consta da Ata de Julgamento que
“a Defesa do réu Doglas Souza Lopes apresentou
recurso
nos termos das alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, e ‘d’, inciso III do art. 593 do CPP”
(Id. 2244491, pp. 4-6),
mencionando
, portanto,
todas as hipóteses de cabimento legalmente previstas
, motivo pelo qual os argumentos de “erro ou injustiça na aplicação da pena” (alínea “c”) e “decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (alínea “d”) estão devidamente incluídos na interposição recursal.

Pelo exposto,
R
EJEITO a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e por
DOGLAS SOUZA LOPES

em face da r. Sentença (Id. 2244491, pp. 28/36), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora julgada
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
, a fim de
condenar
o réu/apelante DOGLAS pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal (vítima Margareth) e no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (vítima Jhony), em concurso formal impróprio, à pena final de
26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
absolvendo-o
das demais acusações, assim como os corréus.

Narra a Denúncia que, no dia 20 de janeiro de 2018, por volta das 16h30min, na Rua Irineu Fraga Neto, Bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, por determinação de DOGLAS SOUZA LOPES (apelante) e de MAURÍCIO GECIANO RODRIGUES, LUIZ CLÁUDIO DA SILVA SOUZA e o adolescente F. A. S., em unidade de desígnios e com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo – que portavam sem autorização – contra Jhony da Silva Ferreira Xavier, Arnaldo Costa da Silva e Margareth Valério da Silva.

A vítima Margareth morreu em decorrência das lesões sofridas, enquanto as vítimas Jhony e Arnaldo foram socorridas e não morreram por razões alheias às vontades dos agentes.

Consta que JEDSON BELARMINO MARTINS teria concorrido para o crime, pois, sabendo da intenção dos executores, fora o responsável por levá-los ao local do crime, bem como por dar-lhes fuga.

Por sua vez, o corréu WILSON MENEZES NETO fora responsável por monitorar a ação dos executores e dar-lhes cobertura, de forma a dificultar a chance de reação das vítimas.

De acordo com a Inicial acusatória, a motivação dos crimes contra Margareth e Jhony (mãe e filho) teria sido o fato de que DOGLAS e MAURÍCIO, chefes de uma facção de tráfico localizada no Bairro Ilha da Conceição (integrada também por LUIZ CLÁUDIO, WILSON, JEDSON e F. A. S.) tinham intenção de expulsar as vítimas do bairro, já que, algum tempo antes, Paulo Geovane Ferreira Xavier, vulgo “JÔ”, marido de Margareth e traficante rival dos denunciados, havia sido assassinado. Por essa razão, Margareth era constantemente ameaçada pela facção de traficantes dos denunciados, tendo sua recusa em sair do local ocasionado a ação criminosa destes.

Quanto a Arnaldo, a tentativa de matá-lo se dera para assegurar a execução dos outros delitos.

Devidamente processados, os réus MAURÍCIO, JEDSON, WILSON e LUIZ CLÁUDIO foram
absolvidos
de todos os crimes pelo Conselho de Sentença, por ausência de autoria quanto aos delitos de homicídio (tentados e consumado) e por ausência de materialidade quanto ao delito de corrupção de menores.

Já o corréu DOGLAS foi
absolvido
do crime de homicídio tentado contra a vítima Arnaldo, por ausência de autoria, e também
absolvido
do crime de corrupção de menores, por ausência de materialidade. Contudo, foi
condenado
pela prática dos crimes de
homicídio consumado
(vítima Margareth) e
homicídio tentado
(vítima Jhony), ambos qualificados por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

A propósito, menciona-se novamente o Enunciado nº 713, da Súmula de jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal, pelo qual
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

A partir dessas balizas, passo à análise dos argumentos.

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
argumenta, em síntese, que as provas dos autos são unânimes em apontar a autoria dos crimes por parte dos corréus, motivo pelo qual deveriam ser submetidos a novo júri.

Aponta, para tanto, as declarações da vítima sobrevivente (Jhony – fls. 65/67), de Bruno, outro filho da vítima Margareth, que estava próximo aos fatos (fls. 572/573) e de um dos policiais responsáveis pela investigação (fls. 538/540).

Nos depoimentos invocados pela acusação, observa-se que
Jhony
afirmou ter visto JEDSON dirigindo o veículo, sendo que LUIZ CLÁUDIO

(“Carioca”) e FAFÁ (adolescente) estariam no banco traseiro, sendo esses os executores que saíram do veículo e efetuaram disparos contra ele, sua mãe e o pedreiro Arnaldo. Afirmou, também, que conseguiu caminhar até a rua e avistou WILSON (“Pingo”), que estava falando ao celular, tendo pedido socorro a ele, porém “Pingo” ignorou as súplicas, sendo ele padrasto de DOGLAS (“Tio Chico”). Esclareceu, também, que Doglas e Maurício são os chefes rivais do tráfico de drogas e que estavam ameaçando sua mãe, para tomarem o controle da casa em que residiam, bem como porque pensavam que a vítima Margareth passava informações para a polícia (fls. 65/67).

De seu turno,
Bruno
, também filho de Margareth, relatou as mesmas ameaças praticadas pelo grupo de DOGLAS e MAURÍCIO e que, no dia dos fatos, viu o adolescente e LUIZ CLÁUDIO descerem do carro com armas em punho, sendo que o adolescente tentou persegui-lo, porém conseguiu fugir (fls. 572/573).

Ocorre que, em suas primeiras declarações, a vítima Jhony e o informante Bruno reconheceram como executores do crime as pessoas de “Fafá” (adolescente) e
SAMUEL GONÇALVES RODRIGUES
(“Catraca”),
este último
não denunciado
(fls. 34/35 e 36/38). Em segundo momento, Bruno confirmou a coautoria por parte de Samuel (“Catraca”), enquanto Jhony retificou as declarações, agora atribuindo a autora a LUIZ CLÁUDIO (“Carioca”).

Aliás, destaca-se que, ao realizar o reconhecimento na esfera policial (fl. 64), Bruno afirmou que
a pessoa de alcunha “Carioca” era Gabriel Souza
– não denunciado – e não o corréu Luiz Cláudio, porém, em outro depoimento (fls. 68/70),
disse que “Carioca” era Luiz Cláudio.

Ademais, o policial
Sérgio
, relatou que ficou sabendo do contexto de disputa pelo controle do tráfico de drogas e das ameaças perpetradas por DOGLAS e MAURÍCIO contra Margareth e sua família, tendo obtido tais informações com as próprias vítimas sobreviventes e com pessoas que moram no local, mas que se recusam a prestar depoimento formal. Afirmou, também, que os executores teriam sido LUIZ CLÁUDIO e o adolescente e que a participação de WILSON teria sido de passar informações aos executores do crime, não tendo participação direta, somente logística (fls. 538/540).

Vale ressaltar que a vítima Arnaldo Costa da Silva não conseguia se lembrar de nada, em razão das sequelas físicas e mentais causadas pelos disparos sofridos (fls. 353/354 e 541/).

Por outro lado, as teses defensivas se baseiam em outras provas testemunhais, bem como em supostas contradições e fragilidades daqueles depoimentos invocados pela acusação.

Nesse sentido, verifico que a testemunha FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA afirmou, em juízo, sob compromisso legal, que, no dia dos fatos, estava pescando com JEDSON (fl. 571).

Além disso, o Policial Civil
Jovino
, presente à ocorrência, disse que conversou com populares e com as vítimas sobreviventes, porém
nenhum deles
relatou informações acerca de quem dirigia o veículo (fl. 536/536v.).

Da mesma forma, a
testemunha
Adailton Trindade disse que estava na rua e viu quando passou um veículo preto, estando perto de Bruno, seu cunhado, e, após ouvirem os disparos e serem socorridas as vítimas,
“ninguém falava nada a respeito da autoria ou da motivação do crime”
, nem mesmo Bruno acusou qualquer pessoa da autoria e mando. Afirmou, também, que não conseguiu ver ninguém dentro do veículo, uma vez que os vidros eram muito escuros (fls. 537/537v.).

No mesmo sentido, a testemunha Joyce afirmou que estava na calçada e viu quando o motorista do veículo,
encapuzado
, efetuou um disparo para cima, tendo ela corrido, não conseguindo ver ninguém dentro do carro, pois os vidros eram muito escuros. Afirmou, também, que conhece o acusado JEDSON e que
não o viu enquanto esteve na rua
(fls. 570/570v.).

Vale registrar que, em juízo, Jhony afirmou que pôde reconhecer Luiz Cláudio e Fafá,
mesmo estando eles com a camisa
cobrindo
o rosto
, e que
Jedson não usava nada para tampar o rosto
(fls. 574/575).

Especificamente com relação ao apelante WILSON (“Pingo”), a vítima Jhony afirmou, nas primeiras declarações, que, após ser alvejada, saiu para a rua e viu “Pingo” e Gabriel com celular na mão, mas nenhum deles veio ajudá-lo (fls. 36/38), e, em outros momentos, afirmou que “Pingo” ignorou o seu pedido de socorro e
“seguiu calmamente caminhando para casa”
(fls. 65/67 e 365/366).

Contudo, em juízo (fls. 574/575), afirmou que avistou Wilson
na varanda da casa verde
, a duas casas do estabelecimento, e
não andando na rua, como afirmara
.

Ao ser ouvido na esfera policial, o adolescente F. A. S. (“Fafá”)
confessou
ter sido autor do crime, em concurso com pessoa chamada
“Micael Neves”
, pois a vítima Margareth estava passando informações para a polícia, negando conhecer os réus.

Diante das provas mencionadas, conclui-se que a decisão do Conselho de Sentença pela absolvição dos réus Maurício, Jedson, Wilson e Luiz
não se revela processualmente absurda
, uma vez que, por mais que se atribuísse credibilidade às declarações da vítima sobrevivente, é plenamente possível que o Conselho de Sentença tenha considerado as contradições apontadas nesses depoimentos, bem como o histórico de inimizade entre os envolvidos, e as demais provas orais, para não alcançar a convicção necessária à condenação.

Registro não ignorar o contexto de disputa pelo tráfico de drogas, com emprego de força e violência para exercer o poder paralelo, inclusive com menção a intimidação das vítimas sobreviventes e das testemunhas. Contudo, não se pode suprimir do Conselho de Sentença a competência constitucionalmente atribuída para valorar, em sua íntima convicção, as provas e circunstâncias dos fatos que lhe são apresentadas, sendo certo que, mesmo considerando as provas em sentido oposto, os jurados não se convenceram da autoria por parte dos corréus, conclusão que não se revela evidentemente contrária ao caderno probatório.

Por tais motivos, entendo por
não acolher os argumentos ministeriais.

Por outro lado, o apelante
DOGLAS SOUZA LOPES
argumenta que o veredicto fora manifestamente contraditório, uma vez que não seria possível dissociar a conduta a ele imputada (mandante) daquela praticada pelos coautores absolvidos (executores), concluindo que inexistem provas em seu desfavor.

Neste ponto, entendo que também
não assiste razão à defesa,
pois, em verdade, como visto, apesar de algumas contradições nos depoimentos acerca da autoria por parte dos corréus, são praticamente unânimes as provas nas quais se menciona que o apelante Doglas teria proferido ameaças de morte em desfavor das vítimas, devido a disputas pelo tráfico de drogas.

Aliás, tanto a vítima Jhony, quanto o informante presencial Bruno, afirmaram que as ameaças continuaram após o crime, recebendo recados por parte de Doglas para que não realizassem declarações em seu desfavor durante instrução processual.

Com efeito, conforme já elencado nas provas anteriormente referidas,
o veredicto encontra considerável suporte probatório nos autos, não sendo manifestamente contrário ao caderno processual.

Quanto ao argumento de manifesta contradição na decisão em razão de somente este apelante ter sido condenado, sendo ele supostamente o mandante, entendo que
também não prospera.

Neste ponto, destaco que o parágrafo único do art. 564, do Código de Processo Penal expressa que
“Ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas respostas, e contradição entre estas”
.

Conforme assenta a doutrina, este dispositivo legal visa a resguardar que os jurados tenham compreendido perfeitamente os quesitos e os seus respectivos efeitos, não podendo, por outro lado, levar à violação da
soberania dos veredictos,
desde que, obviamente, obtida sem máculas interpretativas. É o que assenta NUCCI:

[...]
Seria invadir o mérito das decisões dos jurados checar a eficiência ou deficiência das respostas, o que não é possível.
O mesmo se diga em relação às contradições. Se o juiz está conduzindo bem o julgamento e elaborou quesitos completos e claros, não há razão para haver contradição entre respostas. Havendo, a responsabilidade é do próprio juiz-presidente e o que gera nulidade não é a contradição entre respostas, mas a indevida condução da votação. (Código de processo penal comentado. 17.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.1.353.)

E a importância conferida à necessidade de coerência entre as respostas aos quesitos é tamanha, que o art. 490, do Código de Processo Penal autoriza o juiz-presidente interromper a votação e esclarecer ao Conselho de Sentença, composto por leigos, renovando em seguida a votação,
o que não ocorreu no caso
,
pois o fato é
que não houve ineficiência na quesitação
, já que os quesitos eram claros e diretos, e as partes não se insurgiram na fase do art. 484, do Código de Processo Penal.

Consultando a jurisprudência acerca do dispositivo, observa-se que há julgado do c. Superior Tribunal de Justiça em que se afirma que
“A contradição de que trata o art. 490 do Código de Processo Penal é aquela verificada
no interior de uma mesma série de quesitos
,
sendo perfeitamente viável que determinada circunstância fática seja reconhecida pelo Conselho de Sentença em determinada série e afastada em outra, já que cada uma delas diz respeito a um acusado distinto”
(HC 448.085/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019). Vale alertar que, no caso concreto desse Acórdão invocado, as séries de quesitos correspondiam a
diferentes réus
, justamente o que ocorre nesse caso.

É o que também já foi decidido por esta eg. Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II E IV DO CP. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO NA OCORRÊNCIA DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS (ART. 564, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP). INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...]. 2.
A contradição passível de anulação com base no parágrafo único do art. 564 do CPP é, em regra, aquela que incide sobre a mesma série de quesitos, porém, a depender do caso concreto e de qual quesito se trata, é possível que a nulidade decorra de respostas contraditórias obtidas em séries diversas. Jurisprudência do c. STJ.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038130030638, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA – Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/12/2019, Data da Publicação no Diário: 16/12/2019)

Esse entendimento é o mesmo adotado pelos tribunais pátrios:

[...]. Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, fundada em contradição entre séries distintas, se os jurados afastaram o dolo em relação a um dos acusados e absolveram o outro em resposta ao quesito genérico de que trata o artigo 483, §2º, do Código de Processo Penal. [...]. (TJMG, Ap 0128014-47.2013.8.13.0183, julgado em 11/02/2022).

[...]. A contradição apta a ensejar a nulidade do julgado deverá ocorrer quando as respostas guardarem assimetria dentro de uma mesma série, e não quando ocorrida em séries distintas [...]. (TJRS Ap 0240283-13.2019.8.21.7000, julgado em 29/5/2020).

Com efeito, tratando-se de séries distintas entre os coautores e partícipes (art. 483, §6º, do Código de Processo Penal), e, sendo plenamente possível que o Conselho de Sentença alcance a convicção condenatória quanto a uns e não a obtenha quanto a outros, não há contradição passível de anulação, tampouco situação ensejadora de manifesta contrariedade à prova dos autos, a ponto de se admitir a anulação do veredicto.

Por tal motivo, rejeito o pleito defensivo, neste ponto.

Passando à dosimetria, observo que, na 1ª fase, quanto ao crime de
homicídio consumado
(vítima Margareth), a pena-base foi elevada de 12 (doze) para
1
6
(d
ezesseis
) anos de reclusão
, sob os seguintes argumentos:

A
culpabilidade
agravada a espécie, pois o réu ostentando a qualidade de chefe do tráfico ordena/manda/autoriza a morte de uma vítima que sequer conhecia, pelo simples fato de ratificação ou exibição de Poder. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente; [...]; as
consequências
do crime são graves a espécie, já que a vítima fatal deixa órfão o filho, valorando negativamente. [...].

Verifica-se, portanto, que foram considerados negativos
d
ois
vetores, quais sejam,
culpabilidade
e
consequências do crime
.

Em relação à
culpabilidade
, apesar do equívoco em afirmar que o apelante não conhecia a vítima, entendo que a menção ao fato de ser ele o mandante que teve posição de destaque e comando na trama criminosa justifica a elevação da pena, conforme orienta a jurisprudência:

[...]. 6. O fato de o réu, além de ser o
mandante
do crime, haver fornecido a arma do delito, justifica a valoração negativa da culpabilidade. [...]. (AgRg no AREsp n. 1.241.587/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/6/2021)

[...]. 4. No caso, o vetor culpabilidade foi sopesado negativamente pelo fato de o paciente ter atuado como o
mandante
dos delitos, o que revela maior desvalor da ação, ressaltando-se que tal circunstância não foi novamente sopesada na segunda fase da dosimetria. [...]. (HC n. 397.911/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/10/2017)

Por outro lado, quanto às
consequências do crime
, deve-se reconhecer que o sofrimento, a dor e a perda do convívio causados nos familiares da vítima são inerentes a qualquer homicídio, de modo que a elevação da pena deve ser justificada mediante elementos que extrapolem essa repercussão natural.

No caso vertente, para além do fato de o crime ter deixado os filhos da vítima (de 18 e 19 anos de idade) órfãos, deve-se ressaltar que o temor causado na família fez com que tivessem de se mudar do Bairro, havendo provas de que o apelante e seu grupo criminoso se apossaram do imóvel para usarem no tráfico de drogas, e, ainda, que as ameaças de morte continuaram para depois dos fatos, inclusive com o fim de intimidar a vítima e o informante a não prestarem seus depoimentos.

Por tais motivos, considero idônea a fundamentação empregada, bem como reputo proporcional a pena-base fixada.

Na
2ª fase
, incide, sem insurgência das partes, a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença como qualificadora e
não utilizada para qualificar a pena,
mantendo-se valorada em 1/6 (um sexto).

Dessa forma, à míngua de causas de aumento e de diminuição, na
3ª fase
, a pena DEFINITIVA resulta em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Quanto ao crime de
homicídio tentado
(vítima Jhony), a pena-base foi elevada para
14 (quatorze) anos de reclusão
, em razão da
culpabilidade
(mandante), devendo ser preservada pelos mesmos motivos já mencionados.

Na
2ª fase
, a pena é agravada em 1/6 (um sexto) pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, resultando em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na
3ª fase
, reconhecida a tentativa de crime, a defesa se insurge contra a fração redutora aplicada em metade (1⁄2), postulando a incidência do patamar máximo de diminuição (2/3).

Nesse tema, ressalta-se que a jurisprudência
“adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(STJ, AgRg no HC 653.040/SP, julgado em 23/11/2021).

No caso vertente, trata-se de tentativa cruenta (vermelha), uma vez que a vítima foi efetivamente atingida no abdômen (intestino), no cotovelo, na perna direita e na canela, circunstância que, portanto, desautoriza a fixação da fração máxima de diminuição da pena, devendo ser preservada aquela aplicada na r. Sentença, resultando a pena DEFINITIVA de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Reconhecida, sem insurgência das partes, a incidência da regra do concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal), a pena total é mantida em
26 (vinte) e seis anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a qual considero adequada e suficiente às finalidades retributiva e preventiva.

Diante das considerações ora tecidas, REJEITO a preliminar suscitada pelo Ministério Público, a fim de conhecer dos recursos e
N
EG
AR-LHES

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença.

É como voto.

VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006424-90.2019.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DOGLAS SOUZA LOPES
APELADO: MAURICIO GECIANO RODRIGUES, JEDSON BELARMINO MARTINS, WILSON MENEZES NETO, LUIZ CLAUDIO DA SILVA SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S CONSUMADOS E TENTADOS (
ART. 121, §2º,
I
, E I
V
,

D
O C
ÓDIGO
P
ENAL
)
.
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:
AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO FUNDAMENTO DA INTERPOSIÇÃO.
REJEITADA
. MÉRITO.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
ABSOLVIÇÃO DOS CORRÉUS.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DA DEFESA:
CONTRADIÇÃO PELA CONDENAÇÃO UNICAMENTE DO MANDANTE DO CRIME. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
IN
OCORRÊNCIA.
AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA CRUENTA.

RECURSOS IMPROVIDOS
.

1.
Preliminar suscitada pel
o Ministério Público
:
a
usência de vinculação ao fundamento da interposição.
Consta da Ata de Julgamento que
“a Defesa do réu Doglas Souza Lopes apresentou recurso nos termos das alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, e ‘d’, inciso III do art. 593 do CPP”
, mencionando, portanto, todas as hipóteses de cabimento legalmente previstas, motivo pelo qual os argumentos de “erro ou injustiça na aplicação da pena” (alínea “c”) e “decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (alínea “d”) estão devidamente incluídos na interposição recursal, em atenção à Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal.
Preliminar rejeitada.

2. Recurso do Ministério Público.
Conclui-se que a decisão do Conselho de Sentença pela absolvição dos réus Maurício, Jedson, Wilson e Luiz não se revela processualmente absurda, uma vez que, por mais que se atribuísse credibilidade às declarações da vítima sobrevivente, é plenamente possível que o Conselho de Sentença tenha considerado as contradições apontadas nesses depoimentos, bem como o histórico de inimizade entre os envolvidos, e as demais provas orais, para não alcançar a convicção necessária à condenação.

3. Recurso da defesa.
Tratando-se de séries distintas entre os coautores e partícipes (art. 483, §6º, do Código de Processo Penal), e, sendo plenamente possível que o Conselho de Sentença alcance a convicção condenatória quanto a uns e não a obtenha quanto a outros, não há contradição passível de anulação, tampouco situação ensejadora de manifesta contrariedade à prova dos autos, a ponto de se admitir a anulação do veredicto. Inteligência dos artigos 490 e 564, do Código de Processo Penal. Jurisprudência.

4. Dosimetria. Na 1ª fase, foi idônea e concreta a fundamentação que levou à negativação da culpabilidade e das consequências do crime.

5. Tratando-se de tentativa cruenta (vermelha), uma vez que a vítima foi efetivamente atingida no abdômen (intestino), no cotovelo, na perna direita e na canela, tal circunstância desautoriza a fixação da fração máxima de diminuição da pena, devendo ser preservada aquela aplicada na r. Sentença.

6
. Recurso
s

a que se
n
ega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.